Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-95.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1000103-95.2020.8.11.0037
RECORRENTE: JOAO ANTÔNIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO ANTONIO DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110593487):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – TESE NÃO COMPROVADA – REGULARIDADE DOS DÉBITOS/DESCONTOS NO BENECÍFIO DO AUTOR HÁ MAIS DE QUATRO ANOS – FATO QUE POR SÍ SÓ TORNA INSUBSISTENTE A ALEGADA AUSÊNCIA OU ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AJUIZAMENTO DE TREZE (13) AÇÕES EM NOME DO AUTORA – OBRIGAÇÕES/CONTRATOS QUE PODERIAM SER DISCUTIDAS EM UNICAMENTE CINCO AÇÕES – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – CONDUTA TEMERÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a responsabilidade civil do banco apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. Assim, não obstante as alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia. No caso, como as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação (11/2015), cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta do autor/apelante, não há como acolher a tese de ausência ou ilegalidade da contratação do empréstimo consignado em discussão. Deve ser mantida a condenação do patrono do autor às penas de litigância de má-fé, porquanto além de deduzir pretensão contra questão devidamente contratada e sem o consentimento da parte, procedeu a alteração da verdade dos fatos e utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, por flagrante abuso do direito de demandar, visto que distribuiu na Comarca de Primavera do Leste - MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome do autor para demandar contra cinco instituições financeiras, quando na realidade todas as obrigações/contratos poderiam ser discutidos em unicamente cinco ações. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas/fragmentadas e idênticas, circunstância que evidencia a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.-
(TJ-MT 10001039520208110037 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 117131966).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, interposta por João Antônio da Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o advogado da parte autora à multa de 5% do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, incisos II e 81, do CPC.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 77 §6o, 79, 80, 81, todos do CPC e artigo 32 da Lei 8.906/94, ao argumento de que é indevida a condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé sem o devido processo legal em autos apartados.
Recurso tempestivo (id 118602469).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 118172999).
Contrarrazões apresentadas (id 121288962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o advogado da parte autora à multa de 5% do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, incisos II e 81, do CPC.
In casu, a alegada violação aos artigos 77 §6o, 79, 80, 81, todos do CPC e artigo 32 da Lei 8.906/94 está amparada na assertiva de que é indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé ao advogado da parte autora, sem o devido processo legal em autos apartados.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Quanto à má-fé processual do causídico do autor, verifica-se que esta restou configurada, porquanto da consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Primavera do Leste - MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome do autor para demandar contra cinco instituições financeiras, quando na realidade todas as obrigações/contratos destas poderiam ser discutidas em unicamente cinco ações.
Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas/fragmentadas e idênticas, circunstância que evidencia a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.
Aliás, nesse sentido, tem decidido este Tribunal, in verbis:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO – OCORRÊNCIA – ART. 80 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
A condenação à sanção por litigância de má-fé do advogado da parte autora deve amoldar-se às hipóteses constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual. ” (TJMT – RAC no 1001833-37.2020.8.11.0007, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 28/09/2021).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC. ” (TJMT – RAC no 1000436-40.2020.8.11.0007 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 03/03/2021).
No mesmo sentido, tem decidido o Tribunal do Rio Grande do Sul:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu. Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA. ” (TJRS - Rac no 70082401159, 9a Câm. Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 30/08/19).
Portanto, as condutas do patrono da autora, qual seja: além de deduzir pretensão contra questão devidamente contratada, procedeu a alteração da verdade dos fatos e utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, se amolda perfeitamente às previstas no artigo 80, II, V e VI do CPC/15, pelo que escorreita a sentença recorrida (...)”. (g.n)
Acerca da matéria, destaca-se que, conforme o entendimento do STJ, é indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor do advogado, porquanto não é parte na ação, de forma que eventual responsabilidade atribuída ao profissional deve ser apurada em ação própria.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA N. 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2. Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6o, do CPC/2015. Precedentes do STJ. 3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional. 4. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio.
5. Recurso provido.
(RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019) (g.n)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça